Tribunal: TJES
Processo: 5005090-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005090-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE MOREIRA SOBRINHO e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005090-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O NORTE DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO
S
:
JOS
É
MOREIRA SOBRINHO
e AELIA COIMBRA MOREIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento da decisão de
Id 1644649 (
fls. 73/74 dos autos
de origem), por meio da qual o juízo da Vara Única de Pinheiros, em

A
ção de
R
eintegração de
P
osse
(
nº 0002109-72.2017.8.08.0040
) ajuizada em face de
JOSÉ MOREIRA SOBRINHO
e
AELIA COIMBRA MOREIRA
,
indeferiu
o
pedido liminar de
desocupação do imóvel.

Em suas razões
de Id 1644647
,
a
agravante sustenta, em síntese, que:
I)
o agravado José Moreira Sobrinho foi tomador de empréstimo com anuência de sua esposa mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário nº 151660-1 em favor d
a
agravante;
II)

em razão do inadimplemento das obrigações assumidas, restou consolidada a propriedade do imóvel matriculado no CRGI da Comarca de Pinheiros/ES sob o nº 3.399 do livro 2-K, dado em garantia ao referido instrumento de crédito;
III)

com a consolidação da propriedade em seu nome e realizados os leilões nos termos do art. 27 da Lei 9.514/1997, a agravante adjudicou o referido imóvel e, ainda assim, os agravados não restituíram a sua posse direta, como determina o art. 23 da Lei 9.514/1997, de modo que se faz necessária a concessão da medida liminar de reintegração de posse.

Com base nessas considerações, postul
ou
a concessão d
a
tutela liminar recursal,
a
fim de que
fosse imediatamente
deferida a medida pleiteada perante o juízo
a quo
e, no mérito, requer a sua confirmação.

Em decisão de Id 1646939, indeferi o pedido
liminar recursal.

Devidamente intimado
s
, o
s
agravado
s
não apresent
aram
contrarrazões, quedando-se inerte
s
, conforme certidão de Id 2048038.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

Vitória (ES),
21
de fevereiro
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005090-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CR
ÉD
ITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O NORTE DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO
S
:
JOS
É
MOREIRA SOBRINHO
e AELIA COIMBRA MOREIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de
Reintegração de Posse
(nº
0002109-72.2017.8.08.0040) ajuizada por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O NORTE DO ESP
Í
RITO SANTO
, ora agravante, em face de
JOS
É
MOREIRA SOBRINHO

e
AELIA COIMBRA MOREIRA
,
ora agravados, colimando a
desocupação
do imóvel dado em garantia em contrato de empréstimo.

Narra a exordial que
o agravado e sua esposa firmaram contrato de empréstimo (
Cédula de Crédito Bancário nº 151660-1) com a autora, ora agrava
nte
,
dando em garantia, em alienação fiduciária, o imóvel matriculado no CRGI da Comarca de Pinheiros/ES sob o nº 3.399 do livro 2-K
(Id 1644653).

Em virtude do inadimplemento dos agravados, a cooperativa agravante diligenciou no sentido de obter a consolidação da propriedade do supracitado bem, como se observa da averbação na matrícula do imóvel (Id 1644653 – fls.7/8 dos autos de origem).

Todavia, mesmo após a realização dos leilões extrajudiciais, que restaram frustrados, e, em tese, cumpridas as exigências da Lei nº 9.514/1997, os agravados não desocuparam o imóvel.

Ajuizada esta
A
ção de
R
eintegração de
P
osse, o juízo
a quo
, em sua decisão de Id 1644649 (fls.73/74 dos autos
de origem),
indeferiu o pedido liminar de

desocupação do imóvel.

Irresignada, a agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
o agravado José Moreira Sobrinho foi tomador de empréstimo, com anuência de sua esposa, mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário nº 151660-1 em favor d
a
agravante;
II)

em razão do inadimplemento das obrigações assumidas, restou consolidada a propriedade do imóvel matriculado no CRGI da Comarca de Pinheiros/ES sob o nº 3.399 do livro 2-K, dado em garantia ao referido instrumento de crédito;
III)

com a consolidação da propriedade em seu nome e realizados os leilões nos termos do art. 27 da Lei 9.514/1997, a agravante adjudicou o referido imóvel e, ainda assim, os agravados não restituíram a sua posse direta, como determina o art. 23 da Lei 9.514/1997, de modo que se faz necessária a concessão da medida liminar de reintegração de posse.

Pois bem.
A agravante alega fazer jus à concessão da liminar pleiteada com base no art.30 da Lei nº9.514/1997, que exige apenas
consolidação da propriedade em nome do requerente para que seja determinada a desocupação do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, sem que seja necessário a análise dos requisitos previstos
nos arts.300 e 558 do Código de Processo Civil.

Em que pese, contudo, eventual discussão acerca da necessidade de comprovação do
periculum in mora
ou de ter sido ajuizada ação possessória no período de
ano e dia (“ação de força nova”)
para deferimento da liminar, é de se observar a imprescindibilidade da demonstração da consolidação da propriedade
de forma válida.

Isso porque, nos termos da Lei nº
9.514/1997,
esse é o requisito básico para a determinação da desocupação liminar, no prazo de 60 (sessenta dias), como se depreende de seu art.30,
in verbis:

Art. 30 - É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Verifica-se, portanto, que para a concessão da liminar, necessário se faz a consolidação
válida
da propriedade,
que só poderá ser reputada como tal caso observados todos os procedimentos previstos no diploma legal.

Nesse sentido, observe-se, e
m especial
, as determinações dos art.26 e 27, que preveem a necessidade de notificação – a princípio pessoal – do devedor fiduciante, não apenas para pagamento dos débitos, mas também da realização dos leilões extrajudiciais:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3
o
-A
-
Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n
o
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 3
o
-B - Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3
o
-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

§ 4
o
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

[...]

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

[...]

§ 2
o
-A.
Para os fins do disposto nos §§ 1
o

e 2
o

deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

In casu,
compulsando detidamente estes autos, verifica-se que não fo
i
juntad
a
qualquer documentação apta a demonstrar que os procedimentos necessários à válida consolidação da propriedade foram, de fato, observados.

Nesse sentido, importa ressaltar que a agravante se limita, tão somente, a alegar que houve a consolidação da propriedade, sem, no entanto, adentrar as questões atinentes à realização das notificações, seja acerca do prazo para pagamento do débito (art.26 e seus parágrafos), seja acerca da realização dos leilões extrajudiciais (art.27).

Tal demonstração, que poderia facilmente ser satisfeita pela apresentação de prova documental, como as cópias das notificações enviadas e dos competentes recibos, inexiste nos autos, de modo que não se desincumbiu a agravante do ônus que lhe competia (art.373, CPC).

Não havendo, pois, a comprovação das devidas intimações e, consequentemente, da ocorrência da consolidação
válida
da propriedade, não há como se deferir, ao menos neste momento processual embrionário, a pleiteada liminar de desocupação do imóvel prevista no art.30 da Lei nº
9.514/1997.

Nesse sentido, observe-se as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES,
mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO LIMINAR DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC⁄2015, correspondentes à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ficando vedada também a sua concessão quando os efeitos da decisão forem irreversíveis (art. 300, § 3º, CPC⁄2015).

2. A decisão agravada fundamentou a suspensão liminar do leilão basicamente no fato de a segunda Agravada não ter sido devidamente notificada para purgar a mora, a despeito do que ordena o art. 26 da Lei n.º 9.514⁄97.

3. Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de bem imóvel, com alienação fiduciária do mesmo em garantia (fls. 48⁄54), com possibilidade de perda da propriedade e leilão do imóvel em caso de inadimplemento (cláusula 15, fls. 51-v).

4. No entanto, muito embora a Agravante alegue que os Agravados foram notificados e mantiveram-se em silencio, não juntou um documento sequer que demonstre, ao menos em estado de cognição sumária, que a notificação foi sequer expedida, quanto mais cumprida.

5. Não bastasse a probabilidade do direito alegado a favor dos Agravados, é de se ressaltar que o perigo de dano evidente com a continuidade dos atos expropriatórios que poderiam levar ao leilão e arrematação do imóvel.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0012776-14.2016.8.08.0021.
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data de Julgamento: 01/08/2017. Data da Publicação no Diário: 10/08/2017). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. FOMENTAR ATIVIDADE ECONÔMICA DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMANDA QUE DISCUTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA QUITAR O DÉBITO E, POSTERIORMENTE, DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA PARA SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3) Especificamente no âmbito do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, pelo fiduciante, a instituição financeira fiduciária constituirá em mora o devedor por meio de sua notificação pessoal para quitar o débito, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, em consonância com o disposto no art. 26 da Lei nº 9.514/97, possibilitando, na sequência, a realização do leilão extrajudicial para a alienação do bem dado em garantia, para o qual também deve ser o devedor notificado pessoalmente, na forma do art. 27 do referido Diploma Legal.

4)
De acordo com a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a purgação da mora pelo devedor fiduciante mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia em nome do credor fiduciário, desde que isso ocorra até a assinatura da lavratura do auto de arrematação do bem no leilão público, oportunidade em que o contrato de alienação fiduciária se extinguirá.

5) O procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e de alienação em leilão público do bem imóvel dado em garantia por meio de contrato acessório de alienação fiduciária depende para a sua validade da regular notificação extrajudicial do devedor fiduciante tanto para purgar a mora (art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97) quanto para ter ciência a respeito dos leilões (art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97), sendo que isto ocorrerá caso fique demonstrado o envio da notificação aos endereços constantes do contrato, além do seu efetivo recebimento, ainda que por terceiros, somente sendo autorizada a notificação por edital caso o devedor, seu representante legal ou seu procurador, encontrem-se em local ignorado, incerto ou inacessível (art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97).

6)
Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem o recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, permite aferir que a notificação para quitação da dívida e constituição em mora da construtora agravada foi efetuada pelo oficial do Registro de Imóveis em endereço diverso do constante na Cédula de Crédito Bancário e no contrato acessório de alienação fiduciária, tanto em relação ao domicílio da pessoa jurídica quanto de seu representante legal. Não fosse o bastante, observa-se, também, que a construtora recorrida não foi notificada pessoalmente da ocorrência dos leilões públicos, uma vez que a publicização de tais atos somente fora efetuada por intermédio da publicação de edital em jornal de grande circulação do Estado.

7) A ocorrência de irregularidades nas notificações do devedor fiduciante para purgação da mora e para conhecimento dos leilões extrajudiciais, recomenda a manutenção da suspensão do leilão público para que esta questão seja melhor debatida durante o transcurso da instrução processual.

8)
Recurso desprovido.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0005717-67.2019.8.08.0021.
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER. Data de Julgamento: 19/11/2019. Data da Publicação no Diário: 26/11/2019). (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E SUSPENSÃO DE LEILÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMÓVEL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE PARCIAL AUSÊNCIA DE VÁLIDA NOTIFICAÇÃO DOS DEMANDANTES LEILÃO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A alienação fiduciária de coisa imóvel é negócio jurídico regido pela Lei n. 9.514/1997 e pelas alterações legislativas posteriores. Trata-se, nesse sentido, de
negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel da coisa imóve
l (art. 22).

2. O §3º do art. 26 da Lei de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel estabelece que a intimação pode ser promovida por oficial de Registro de Títulos e Documentos ou pelo correios, com aviso de recebido. Além disso, se o fiduciante se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, a intimação será promovida por edital, nos termos do §4º do mesmo dispositivo legal.

3. Cumpria ao Banco demonstrar que notificou os devedores sobre o leilão, mas, ao invés, sustentou que inexistiria obrigação legal de intimação dos contratantes para a realização da hasta pública.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997
. (AgInt no REsp 1718272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018)

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ/ES.Apelação Cível nº
0011771-54.2016.8.08.0021.
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA. Data de Julgamento: 09/02/2021. Data da Publicação no Diário: 26/02/2021). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005090-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O NORTE DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO
S
:
JOS
É
MOREIRA SOBRINHO
e AELIA COIMBRA MOREIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI Nº9.514/1997 – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO VÁLIDA DA PROPRIEDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR –
RECURSO IMPROVIDO.

1.
N
os termos da Lei nº
9.514/1997,
que regulamenta a alienação fiduciária,

a consolidação da propriedade é
o requisito básico para a determinação da desocupação liminar, no prazo de 60 (sessenta dias), como se depreende de seu art.30.

2.
P
ortanto, para a concessão da liminar, necessário se faz a consolidação
válida
da propriedade, que só poderá ser reputada como tal caso observados todos os procedimentos previstos no diploma legal. Nesse sentido, i
mperiosa a observância,
e
m especial
,
d
as determinações dos art.26 e 27, que preveem a necessidade de notificação – a princípio pessoal – do devedor fiduciante, não apenas para pagamento dos débitos, mas também da realização dos leilões extrajudiciais.

3.
In casu
, verifica-se que não foram juntados aos autos qualquer documentação apta a demonstrar que os procedimentos necessários à válida consolidação da propriedade foram, de fato, observados.

4.
Tal demonstração, que poderia facilmente ser satisfeita pela apresentação de prova documental, como as cópias das notificações enviadas e dos competentes recibos, inexiste nos autos, de modo que não se desincumbiu a agravante do ônus que lhe competia (art.373, CPC)

5.
Não havendo, pois, a comprovação das devidas intimações e, consequentemente, da ocorrência da consolidação
válida
da propriedade, não há como se deferir, ao menos neste momento processual embrionário, a pleiteada liminar de desocupação do imóvel prevista no art.30 da Lei nº
9.514/1997.

6. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.